Tribunal: TJSP
Processo: 1080936-86.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Contratos Bancários. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo não contratado. Banco Réu que não comprovou a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Contrato eletrônico. Assinatura digital que não foi validada por autoridade validadora. Os documentos colacionados aos Autos não comprovam a contratação do empréstimo. Ratificação da

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Contratos Bancários. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimo não contratado. Banco Réu que não comprovou a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Contrato eletrônico. Assinatura digital que não foi validada por autoridade validadora. Os documentos colacionados aos Autos não comprovam a contratação do empréstimo. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelo Banco Autor a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses do Réu.